Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-70.2024.8.11.9005
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001600-70.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA JUDICIAL AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. O recurso principal foi interposto contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Barra do Garças/MT, no âmbito de Ação Civil Pública Ambiental, que indeferiu pedido de produção de prova pericial formulado pela parte agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial ambiental configura cerceamento de defesa e se há nulidade processual por violação ao princípio da cooperação processual e ao devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A recorrente não demonstrou, de forma objetiva e fundamentada, a imprescindibilidade da prova pericial judicial ambiental para a adequada resolução da demanda, limitando-se a alegações genéricas sobre sua necessidade.
4. A decisão impugnada destacou que o pedido de produção probatória foi formulado de maneira genérica e imprecisa, sem especificar os pontos controvertidos que demandariam a realização da perícia.
5. O magistrado possui a prerrogativa de indeferir diligências que não se revelem essenciais à instrução, nos termos do art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa a recusa de produção de prova que não se demonstre indispensável.

6. O laudo técnico da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), órgão com atribuição para fiscalização ambiental, já consta dos autos e não foi infirmado por elementos concretos que justificassem nova perícia judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando não demonstrada, de forma clara e objetiva, sua imprescindibilidade para a solução da controvérsia, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade da diligência com base no art. 370 do CPC."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001600-70.2024.8.11.9005

AGRAVANTE: IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(ID n. 245152683), que rejeitou os embargos de declaração, opostos contra a decisão que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 0004114-26.2019.8.11.0004, movida pelo Ministério Público Estadual, que indeferiu o pedido de produção de provas formulado pela Embargante.

Em suas razões recursais (ID n. 250654181), a Agravante aduz, em síntese que, o indeferimento da perícia judicial representa grave cerceamento de defesa, em razão de a produção da prova pericial ser essencial para contrapor a perícia realizada unilateralmente pela SEMA (Secretaria Estadual de Meio Ambiente), órgão vinculado ao agravado (Estado de Mato Grosso/Ministério Público).

Destaca, também, que, a inexistência de perícia judicial impede a demonstração da ausência de danos ambientais imputados à empresa recorrente.

Argumenta que, o art. 370 do CPC estabelece que o juiz deve determinar a realização de provas necessárias ao julgamento do mérito, mas a decisão atacada indeferiu de forma genérica todas as diligências requeridas; situação que entende caracterizar nulidade processual, por configura violação ao princípio da cooperação processual e ao devido processo legal.

Por essas razões, requer a reconsideração da decisão agravada, para autorizar a produção da perícia judicial ambiental, ou a submissão do feito à julgamento colegiado, para que seja concedida tutela antecipada recursal, nos termos do art. 300 do CPC, no sentido de suspender a decisão agravada e determinar a realização da perícia técnica.

A certidão de ID n. 258165177 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 256443194, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 245152683, que rejeitou os embargos de declaração, opostos contra a decisão que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 0004114-26.2019.8.11.0004, movida pelo
Ministério Público Estadual
, que indeferiu o pedido de produção de provas formulado pela Embargante.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que rejeitou os embargos de declaração.

A tese recursal de cerceamento de defesa se fundamenta na suposta necessidade de realização de perícia judicial, para contrapor perícia técnica já realizada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA). Argumenta a recorrente que tal negativa viola seu direito à ampla defesa.

Contudo, tal argumento não se sustenta, pois conforme destacado na decisão ora agravada,
a decisão embargada ressaltou que o pedido foi genérico, sem especificar claramente
quais testemunhas seriam ouvidas
,
quais documentos seriam juntados
e
qual perícia seria realizada
, limitando-se a afirmar a imprescindibilidade das provas para contrapor a relação jurídica alegada na inicial.

Ressalta-se, por oportuno, que, embora a Agravante tenha formulado extenso pedido para a realização de provas,
o fez de forma genérica e imprecisa
, limitando-se a requerer a produção de diligências instrutórias sem demarcar com clareza quais aspectos técnicos necessitariam de comprovação para a solução da controvérsia.

Veja-se:

2 – DA ESPECÍFICAÇÃO DAS PROVAS

2.1 – Do requerimento de produção de prova testemunhal As Requerentes pugnam pela produção de prova testemunhal, tendo em vista que pela dinâmica e trama dos fatos, e o depoimento dessas pessoas (serão apresentadas em juízo independentemente de intimação) é imprescindível para que fique provado que a relação jurídica apontada na petição inicial não corresponde com a realidade dos fatos.

Tais pessoas demonstrarão respectivamente, que todas as reclamações apresentadas pelo requerente foram prontamente atendidas e com respeito ao que foi pactuado em contrato.

2.2 – Da juntada de documentos periciais, fotos de satélite, fotografias da região/área

Em razão do fato da possibilidade do surgimento de novos fatos, passiveis de serem provados, pela oitiva das testemunhas de ambas as partes, requer-se a possibilidade da juntada de documentos bem como LAUDO PERICIAL e, caso se refiram a novos fatos que porventura surjam no decorrer da marcha processual e para que a ampla defesa e o contraditório não restem prejudicados, requer a juntada de fotos de satélite, bem como fotografias da região/área.

2.3 – Da juntada de documentos novos

Que seja oportunizada a juntada de documentos novos, assim entendidos aqueles que surgiram ou surgirem, após o ajuizamento da ação, sejam físicos, digitais, em imagem e/ou áudio.

3 – DO DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR Tendo em vista que as assertivas lançadas na petição inicial as Requerentes IMOBILIÁRIA PONTALESTE LTDA e MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO pretendem demonstrar na instrução processual provas, razão pela qual são cabíveis várias indagações que somente são passíveis através do depoimento pessoal da Autora, motivo que leva a fazer com que a Requerente tenha interesse na produção desse tipo de prova, como ao final requer.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS Conforme consta dos tópicos acima, restam especificadas, delimitadas e justificadas as provas que as Requerentes IMOBILIÁRIA PONTALESTE LTDA e MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO pretendem produzir durante a instrução processual.

5 – DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO ÀS PROVAS Ante ao exposto, REQUER-SE que seja permitida a produção das seguintes provas: (I) juntada de documentos; (II) juntada de documentos novos; (III) juntada de Laudo Pericial; (IV) imagens de satélite; (V) fotografias da região/área; (VI) oitiva de testemunhas que serão regularmente intimadas; (VII) depoimento pessoal da Autora, bem como todas as provas admitidas em lei, especialmente. Termos em que, pede juntada e deferimento.
(ID n. 231188174 – p. 35/37).

Como se vê, em nenhum momento a Agravante demonstrou,
de forma objetiva e fundamentada
, a imprescindibilidade das provas requeridas, especialmente a necessidade da perícia judicial ambiental, para a adequada resolução do mérito da demanda.

Tal ausência de delimitação técnica impossibilita a conclusão de que a prova requerida teria aptidão para infirmar os elementos já constantes nos autos, especialmente diante da existência de laudo técnico emitido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), órgão com atribuição para a fiscalização ambiental no Estado de Mato Grosso.

Assim, a mera insatisfação da parte com o indeferimento da diligência probatória não constitui fundamento idôneo para sustentar a alegação de cerceamento de defesa, principalmente porque não há direito absoluto à produção de provas, competindo ao magistrado avaliar a sua necessidade e utilidade para a instrução processual.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências que não se mostrem necessárias ao julgamento do mérito, sendo essa a situação dos autos.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido probatório pelo juízo de origem, com base na ausência de indicação específica dos fatos que pretendia demonstrar e na irrelevância da prova para o deslinde da controvérsia, encontra respaldo na jurisprudência pátria e está em consonância com os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL —IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA — ARTIGO 370, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OBSERVÂNCIA.

A aferição quanto à necessidade da produção de determinada prova compete ao magistrado que irá julgar o processo, que em decisão fundamentada, poderá indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Na hipótese, não se constata cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova documental, porquanto não restou demonstrada a sua imprescindibilidade para o deslinde do feito
, bem como competia aos próprios agravantes providenciá-la, visto que não depende de requisição judicial.

Recurso não provido.”
(N.U 1020295-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022). [Destaquei]

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada que justifique a reconsideração ou reforma do julgado. Pelo contrário, a decisão recorrida encontra-se amplamente fundamentada, embasada em critérios objetivos e em conformidade com a legislação processual vigente.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025